Tribunal: STF
Processo: ARE 1398367
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. LIMITES DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 885. RE 949.297. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃORESCISÓRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS EDA COFINS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 343/STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO DA PRETENSÃO. 1. Manutenção da decisão agravada. Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão impugnada. 2. Em virtude do julgamento do RE 590.809/RS, realizado pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passou-se a admitir a aplicação da Súmula 343 mesmo em casos de natureza constitucional. 3. Na hipótese de ação rescisória distribuída posteriormente ao entendimento firmado pela Corte Suprema e configurada divergência jurisprudencial sobre a matéria em debate, no momento em que prolatada a decisão rescindenda, de rigor a aplicabilidade da Súmula 343/STF. Precedentes. 4. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 145, § 1º, 150, II, e IV, 153, § 1º, e 195, I, b, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 284 e 343 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 885, RE 955.227).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente